Tribunal: TJBA
Processo: 8002151-42.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002151-42.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Advogado(s)
:

APELADO: ELIDA SUZANE DA HORA COUTINHO

Advogado(s)
:
RAQUEL WILLIAM COSTA LOPES, SOPHIA JESUS ARAUJO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PASEP. OMISSÃO NO ENVIO DA RAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Presidente Tancredo Neves contra sentença que julgou procedente pedido indenizatório formulado por servidora pública municipal, em razão da omissão do ente público no envio tempestivo da RAIS, o que resultou na perda do abono salarial (PASEP) referente ao exercício de 2021.

A sentença reconheceu a responsabilidade do Município pelo cadastramento tardio da servidora no programa PASEP, fato que inviabilizou a fruição do benefício legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o Município é responsável pela indenização à servidora pública que deixou de receber o abono salarial por omissão administrativa no envio da RAIS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O cadastramento do servidor e o envio da RAIS constituem obrigação do ente público, sendo requisito essencial para habilitação ao recebimento do abono previsto no art. 239, § 3º, da CF/1988 e na Lei nº 7.859/1989.

5. A omissão do Município ao cadastrar tardiamente a servidora no Pasep, mesmo preenchidos os requisitos legais, caracteriza conduta ilícita geradora de dano indenizável.

6. Inexistência de ilegitimidade passiva, pois a falha administrativa é imputável ao Município, ainda que o pagamento do abono seja operacionalizado pela União.

7. Correta aplicação do princípio da carga dinâmica da prova (CPC, art. 373), incumbindo ao réu a demonstração do cumprimento de obrigação administrativa sob seu controle.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É do Município a responsabilidade pelo cadastramento tempestivo de seus servidores na RAIS, sendo sua omissão causa direta da perda do direito ao abono salarial anual.

2. A comprovação do envio da RAIS incumbe ao ente público, nos termos da distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no art. 373 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 239, § 3º; CPC, art. 373, II; Lei nº 7.859/1989, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8002150-57.2023.8.05.0271, Rel. Des. Edmilson
Junior, Primeira Câmara Cível, j. 11.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002151-42.2023.8.05.0271, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES e como apelada ÉLIDA SUZANE DA HORA COUTINHO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça